Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por CINTIA GOMES DE MELO E OUTROS e por GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO estes últimos na qualidade de advogados do réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor de VALDEREZ TEIXEIRA GOMES. Em suas razões (ID 36425119), os autores, ora apelantes, sustentam que: 1) a ré cedeu os seus direitos aquisitivos sobre o bem imóvel aos autores, que pagaram o preço ajustado, mas, no momento de entregar a posse do imóvel, a ré se recusou a fazê-lo; 2) a ré invocou em contestação nulidade do contrato sob o argumento de que os direitos aquisitivos sobre o imóvel não poderiam ter sido cedidos, pois o bem em discussão faz parte de programa habitacional do Governo do Distrito Federal; 3) a ré não pode, após ter gerado expectativa na autora, agir de formar incoerente com a conduta anterior e alegar nulidade do contrato por ausência de formalidade legais, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium; 4) o juízo ocorreu em error in procedendo, pois, a época em que as pessoas aderiram aos programas habitacionais não constava nenhum impedimento de ceder ou comercializar o imóvel, de modo que lei posterior não veda a cessão de direitos de uso do referido imóvel; 5) o magistrado sentenciante, ao decidir sobre a posse defendida com base no domínio, deveria analisar a questão relativa ao negócio jurídico celebrado entre as partes e conceder a posse a quem melhor comprovar o seu domínio; 6) “ainda que a área seja pública, é certo que a jurisprudência admite ser possível discussão entre particulares sobre sua ocupação, sem que a solução atinja os direitos do ente público”; 7) os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcar com as custas processuais. Requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 36653203). Preparo recolhido (ID 36828946). Por sua vez, GUILHERME e ELIANA, na qualidade de terceiros interessados, em suas razões, sustentam que: 1) atuaram em nome da ré que se logrou vencedora na demanda ajuizada; 2) o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que os honorários de sucumbência não podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados (Tema n° 1.076); 3) merece reforma a sentença que fixou os honorários de sucumbência pelo critério da equidade. Requer a reforma da decisão para que o valor a título de honorários de sucumbência seja fixado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Preparo recolhido (ID 36225671). Contrarrazões apresentadas (ID 36225679 e 36225677). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil impõe aos magistrados, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos. Todos os participantes do processo devem buscar formas consensuais de solução da lide, nos termos do art. 3, §§ 2o e 3o: "Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." A legislação processual civil incentiva a solução consensual dos conflitos, especialmente nas modalidades de conciliação e mediação. O art. 139 dispõe que o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Em que se pese já ter havido tentativa de acordo, as circunstâncias fáticas indicam a possibilidade de solução consensual, de modo a colocar fim ao conflito. Intimem-se as partes para audiência de conciliação e mediação, a ser realizada no dia 06 de setembro de 2022, às 16h, no Gabinete, situado na sala T-406, do Bloco “c”, Palácio da Justiça. Brasília-DF, 7 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator